Tribunal: TJDFT
Processo: 0706323-37.2021.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. TEMPO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE. MENOR IMPÚBERE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OMISSÃO ILÍCITA EM QUE INCORRE O DISTRITO FEDERAL DESDE LONGA DATA. DEVER DE EVITAR O RESULTADO DANOSO NÃO ATENDIDO. NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA AFASTAR FATICIDADE PREJUDICIAL ÀO AUTORA. CRIANÇA ILICITAMENTE PRIVADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Estado brasileiro, atendendo ao dever constitucional que lhe foi imposto de garantir a educação e o atendimento em creche e pré-escola às crianças entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade (Art. 208, IV, CF/88), estabeleceu sistema normativo certificador desse direito social.
2. A educação em creches e pré-escolas para o pleno desenvolvimento da criança trata-se de direito concernente à primeira fase de um processo de desenvolvimento da pessoa humana, o qual não se realizará inteiramente se houver privação desse serviço público substancial, de modo que a carência de educação, além de implicar perda de oportunidade que leva à negação de liberdade humana, resulta em indevida restrição ao exercício da cidadania, não havendo, em tais casos, que se falar de ofensa ao princípio da reserva do possível, ao equilíbrio orçamentário ou, mesmo, à isonomia.
3. A universalização do acesso à educação infantil está constitucionalizada, estruturada e institucionalizada em normas garantidoras de direitos fundamentais de direitos de prestação, sendo dever do Estado prestar serviços educacionais e direito da criança, no exercício da cidadania, exigir atuação positiva dos órgãos dos poderes públicos para obter do Estado o fornecimento da educação infantil.
4. Caso concreto em que, constatada a situação de vulnerabilidade social da infante, porquanto submetida desde o nascimento a diversos acolhimentos institucionais e apenas recentemente reinserida no lar paterno, bem como verificada a ausência de pessoas que possam lhe dar acolhida durante o período em que o genitor labora, é de se concluir pela existência de excepcionalidade capaz de justificar a obrigação imposta ao ente público distrital de matricular a infante em instituição pública de ensino em tempo integral.
5. Remessa necessária e recurso conhecidos e desprovidos.